Tribunal: STF
Processo: Ext 1382
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    Trata-se de segundo pedido de extensão da extradição do nacional colombiano MARCOS DE JÉSUS FIGUEROA GARCIA, formulado pelo Governo da Colômbia, com base no Tratado de Extradição, promulgado pelo Decreto n° 6.330/1940, com objetivo de processá-lo pelo crime de homicídio qualificado, praticado em 18/8/2011, em trâmite no inquérito nº 080016000000201500222, na Câmara Criminal do Tribunal Superior do Atlântico (Pet. Ref. nº 56514/2022, edoc. 95, p. 176).



    Em 27/4/2016, o extraditado foi entregue ao Estado da Colômbia (doc. 81 e doc. 95, p. 154 e 161/16).  



    Em 16/8/22, abri vista a Procuradoria-Geral da República para se manifestar sobre o segundo pedido de extensão (edoc. 98).



    A PGR requereu a expedição de carta rogatória para a realização de interrogatório do extraditado, nos seguintes termos:



    “Quanto aos requisitos previstos no artigo 83 da Lei nº 13.445/17, verifica-se que o crime foi praticado no território do Estado requerente e que o extraditando responde a processo penal no referido país. 



    Em relação aos requisitos previstos no art. 88, §3º, da Lei nº 13.445/17, extrai-se dos autos que o pedido encontra amparo no Acordo de Extradição entre os Estados Partes do MERCOSUL e está devidamente instruído com cópia do mandado de prisão (fls. 128/129 dos autos eletrônicos), com indicações precisas sobre o local, a data, a natureza e as circunstâncias do fato criminoso e a identidade do extraditando, além de estar acompanhado de cópia dos textos legais sobre o crime, a competência, a pena e a prescrição. 



    Desse modo, há de se reconhecer a necessidade de realização do interrogatório do extraditando, razão pela qual há de ser expedida carta rogatória ao Estado requerente, nos termos do art. 783, do Código de Processo Penal. 



    (...)



    Em face do exposto, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se: 



    a) pelo envio de Ofício ao Ministério das Relações Exteriores, para que solicite, pela via diplomática, que o Governo colombiano assuma os compromissos previstos no artigo 96 da Lei nº 13.445/2017; 



    b) pela expedição de carta rogatória ao Governo da Colômbia para realização do interrogatório do extraditando e abertura de prazo para apresentação de defesa por MARCOS DE JÉSUS FIGUEROA GARCIA”. (edoc. 100)



    Admitida a formulação de pedido de extensão de extradição, mesmo quando o extraditando já se encontra em solo estrangeiro, “é indispensável que o extraditando seja interrogado acerca dos fatos que ensejaram o novo pleito, bem como seja-lhe conferida a oportunidade de apresentar defesa escrita com relação a eles, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa (Ext 716 Extn-segunda, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27-3-2012)” (Ext 1363 Extn, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1/3/2019).



    Nesses termos, expeça-se carta rogatória, a ser instruída com cópia integral dos autos e cumprida pela autoridade judiciária colombiana, observando-se o direito do acusado à assistência por advogado, para acompanhamento do interrogatório designado e apresentação da defesa escrita, nomeando-se, na hipótese de seu não comparecimento injustificadamente, defensor para o só efeito do ato;.



    Assim, o extraditando deverá ser intimado a apresentar defesa escrita no prazo de 10 (dez) dias, a contar do interrogatório (art. 91, § 1º, da Lei nº 13.445/17 e art. 210 do RISTF) e, apresentada ou não a defesa no prazo legal, deverão os autos retornar, com urgência, à Suprema Corte.



    Comunique-se ao Ministério da Justiça e Segurança Pública o andamento do segundo pedido de extensão.



    Dê-se ciência à Procuradoria-Geral da República e à Defesa.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente